Tribunal: TJES
Processo: 0014013-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO PAZINI PEREIRA - ES31422, DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180,
CAPUT
, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por indivíduo condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180,
caput
, do Código Penal). A denúncia narra que, em 11 de junho de 2019, o acusado foi flagrado na posse e conduzindo um veículo Ford Ecosport com placas e chassi adulterados, o qual possuía restrição de furto e roubo. O réu alegou ter adquirido o bem de um terceiro, sem, contudo, apresentar qualquer prova do negócio ou dos pagamentos efetuados, nem ter consultado a situação do veículo junto ao DETRAN. A sentença recorrida fundamentou a condenação na robustez das provas de autoria e materialidade, bem como no conhecimento da origem ilícita do bem pelo acusado, face às inconsistências de sua versão e a facilidade de constatação da adulteração. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para receptação culposa.

II. Questões em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada, considerando a prova da autoria e materialidade delitivas, bem como a posse direta do veículo de origem ilícita; (ii) saber se o conjunto probatório é apto a demonstrar o dolo do agente em relação ao conhecimento da origem ilícita do bem, ante a ausência de justificativa plausível para a posse do veículo adulterado e sem os devidos comprovantes de aquisição; e (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime para receptação culposa, diante da ausência de provas que demonstrem o desconhecimento da origem criminosa do veículo por parte do apelante.

III. Razões de Decidir

3. Autoria e Materialidade Delitivas Comprovadas:
A autoria e a materialidade do delito restaram cabalmente demonstradas pelos documentos constantes nos autos (Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Dados dos veículos, Boletim Unificado, Laudo de Exame Documentoscópico) e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, que atestam a posse do veículo de origem ilícita pelo acusado.

4. Conhecimento da Origem Ilícita do Bem (Dolo):
A versão apresentada pelo denunciado, de que adquiriu o veículo de um terceiro sem comprovação do negócio, pagamentos ou consulta da situação junto ao DETRAN, mostrou-se inverossímil e desprovida de lastro probatório. A rápida constatação da adulteração da placa e a divergência com o número do chassi pelo policial militar reforçam a conclusão de que o réu tinha pleno conhecimento da procedência criminosa do veículo, configurando o dolo necessário ao tipo penal.

5. Ônus da Prova da Defesa e Impossibilidade de Desclassificação:
Em crimes de receptação, quando o agente é flagrado na posse do bem de origem ilícita, o ônus de comprovar o desconhecimento da procedência criminosa recai sobre a defesa. No caso em tela, a defesa não produziu qualquer evidência que indicasse o desconhecimento do apelante, tampouco prestou esclarecimentos em juízo, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para receptação culposa.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese Jurídica

7. A posse de veículo com placas e chassi adulterados, comprovadamente produto de furto ou roubo, aliada à ausência de justificativas plausíveis para sua aquisição, à inexistência de documentos que atestem a legalidade do negócio e à facilidade de constatação da irregularidade do bem, demonstra o
dolo do agente
e afasta a tese de insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação culposa. Em casos tais, o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem recai sobre a defesa, quando o réu é flagrado na posse do objeto material do crime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO LINHARES FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na exordial, a fim de condenar o acusado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação culposa.

Contrarrazões (id. 13870379) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13961471), por intermédio do procurador Josemar Moreira, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO PAZINI PEREIRA - ES31422, DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de junho de 2019, por volta das 02 horas, na Rua Professor Augusto Rusch, bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Ford Ecosport FSL 1.6, ano 2013, cor branca, placas FMU0469 (auto de apreensão fl.09), que sabia ser produto de crime.

Apontam os autos que Policiais Militares receberam informações sobre veículo Ford Ecosport cor branca, placas EQV-4812, que havia passado pelo cerco eletrônico de Vitória/ES e estaria transitando pela terceira ponte, sentido Vitória X Vila Velha. Os Policiais lograram êxito em abordar o denunciado, condutor do veículo, em frente ao Hospital Santa Mônica, na Rua Professor Augusto Ruschi.

Realizada abordagem, foi solicitado ao denunciado documento do veiculo, ao que apresentou o certificado de registro e licenciamento com sinais de adulteração, uma vez que as informações ali contidas não conferiam com aquelas constantes do veiculo.

Após verificação do chassi do veículo, foi constatado que na realidade o carro se tratava de um Ecosport, de cor branca com placas FMU-0469, que possui restrição de furto e roubo.

O denunciado informa (fl.06), que comprou o veiculo por uma quantia media praticado pelo mercado, pagando para um conhecido (Edmur Flavio Simões) o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a vista além de 36 parcelas de R$830,00 (oitocentos e tinta reais), acreditando que esse fosse o preço da tabela FIPE do veículo, tendo adquirido a cerca de um (01) ano e meio 1/2).

Ainda de acordo com o denunciado, veiculo estaria em nome de Rodrigo Fedato, o qual, segundo vendedor, seria sócio dele, e que a transferência somente ocorreria após a quitação do veículo, mas em nenhum momento demonstra que tenha buscado junto ao DETRAN para saber as condições do veículo que adquirira.

Finalmente informa pagamento mensal de R$830,00 (oitocentos e trinta reais), mas não demostram que eles de fato ocorreram e para quem teria sido pago tais valores.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação culposa.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Restituição de fl. 12, Dados do veículo EQV-4812 à fl. 24 e FMU0469 (fl. 25), BU nº. 39615956 às fls. 26/30 e Laudo de Exame Documentoscópico nº. 13.450/2019 às fls. 64/69
,
bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 13551485):

Inicialmente, observa-se o denunciado não apresentou justificativa plausível para possuir veiculo automotor com restrição de roubo e com a placa adulterada. Não obstante o ônus probante estabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal, Fábio não produziu mínima evidência da versão declinada na esfera policial (que adquiriu o bem de uma pessoa chamada "Edmur Flávio Simões"). Com efeito, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar o negócio, supostamente, realizado.

Em juízo, optou por invocar o seu direito constitucional ao silêncio, não revelando, assim, sua versão para os fatos.

Outrossim, carece de plausibilidade o fato de que o réu teria, em tese, realizado negócio com indivíduo "Edmur Flávio Simões", cujo endereço residencial desconhece totalmente, não possuindo recibos, comprovantes, extratos ou qualquer meia de demonstrar a compra & venda aduzida por ele.

A narrativa de que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem se mostra divorciada dos demais elementos carreados aos autos, haja vista que não parece verossímil que uma pessoa compre um automóvel sem realizar consultas sobre o mesmo.

Ora, o PM Helder relatou que assim que recebeu o documento do veículo, notou que a informação do Chassi não coincidia com a constante no vidro do bem. Veja-se, foi de fácil e rápida constatacão. Assim, a Defesa não acudiu em comprovar sua narrativa, quando o ônus lhe incumbia.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, é necessário para a configuração do crime que reste comprovado, por meios objetivos, que o agente conhecia a origem ilícita do bem, ou seja, o conjunto fático-probatório aferido por critérios majoritariamente objetivos, o que fora devidamente realizado pelo Ministério Público Estadual.

Neste sentido, vale salientar que o automóvel foi apreendido em posse direta do acusado, estando este dirigindo sozinho e sequer sabendo declinar com precisão o exato histórico de aquisição do bem.

Ademais, a documentação apresentada pelo denunciado não era compatível com o número do chassi. Deste modo, resta-se comprovada que o réu tinha pleno conhecimento de que o veículo possuía procedência ilícita.

Quanto ao pleito defensivo de
desclassificação para receptação culposa
, entendo que recai sobre a defesa técnica o dever de comprovar o desconhecimento do agente, acerca da decorrência criminosa do objeto, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APELO DESPROVIDO.

1) Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado, cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
2) Ainda que as Guardas Civis municipais não possuam atribuição constitucional de atuação de natureza ostensiva ou investigativa, é lícita sua atuação em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP . No caso em apreço, os Guardas Civis Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, abordaram o apelante após o recebimento de informações do local em que estava com o objeto produto de crime, realizando sua prisão em estado flagrancial. Se a qualquer do povo é dada a faculdade de dar voz de prisão a quem estiver em situação de flagrância, com muito mais razão é lícito aos agentes das Guardas Civis municipais, erigidos a agentes de segurança pública, nos termos do julgamento da ADPF 995/DF, pelo STF. 3) Apelo desprovido. (TJES; APCr 0004663-19.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Assim,
in casu
a douta defesa não logrou êxito em apresentar provas que demonstram o desconhecimento do apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido.

Impende destacar, que ao ser interrogado judicialmente, o apelante não prestou nenhum esclarecimento que indicasse o seu desconhecimento quanto à procedência criminosa do veículo apreendido em poder dele, quando do flagrante.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.